Tribunal: TJES
Processo: 5019059-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019059-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NUNES A E B LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PELO DETRAN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/ES contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Instrução de Serviço nº 15/2024 e determinar o prosseguimento do processo de credenciamento do agravado, com base na Resolução nº 789/2020 do CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da atuação do DETRAN/ES ao impor requisitos para credenciamento de Centros de Formação de Condutores não previstos na regulamentação do CONTRAN, órgão normativo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro (art. 22, X, e art. 156) e a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN estabelecem que compete ao CONTRAN regulamentar os critérios de credenciamento para Centros de Formação de Condutores, cabendo aos DETRANs apenas operacionalizar e complementar tais regras, sem inovar no ordenamento jurídico.

4. A imposição de requisitos adicionais pelo DETRAN/ES, por meio da Instrução de Serviço nº 15/2024, extrapola sua competência regulamentar, configurando inovação normativa indevida.

5. A manutenção da liminar não acarreta prejuízos irreversíveis ao DETRAN/ES, que continuará submetido às normas do CONTRAN para fiscalizar e regular o credenciamento.

6. A negativa de credenciamento baseada na inexistência de regulamentação própria viola o princípio da legalidade e prejudica o exercício da atividade empresarial pela agravada, justificando a manutenção da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, não pod

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019059-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NUNES A E B LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES13116-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES)
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica/ES, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Instrução de Serviço nº 15/2024 e determinou o prosseguimento do processo de credenciamento da parte agravada,
Centro de Formação de Condutores Nunes A e B Ltda.
, com base nos critérios da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN.

O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em síntese, que a Instrução de Serviço nº 15/2024 foi editada em observância à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e tem como objetivo adequar o processo de credenciamento às novas normas legais e regulamentares. Argumenta, ainda, que a manutenção da liminar gera risco de irreversibilidade dos efeitos e que o ato administrativo não possui ilegalidade.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, ao que se extrai do caderno processual, a pretensão autoral
está escorada, em síntese, na alegada ilegalidade da atuação do DETRAN-ES em inviabilizar, à míngua de regulamentação própria, o credenciamento de novos CFCs, uma vez que a competência normativa para estabelecer os critérios, requisitos e procedimentos para o credenciamento é reservada por lei à União Federal, por intermédio do CONTRAN.

Nesse tocante, merece destaque a redação do artigo 22, inciso X, bem como do artigo 156, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: [...]

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

Art. 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Por sua vez, a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas a que se refere o art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro, assim disciplina:

Art. 1º. Esta Resolução consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos.

[...]

Art. 40. Compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
credenciar
instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos,
na forma estabelecida pelo CONTRAN.

[...]

Art. 45. As autoescolas a que se refere o art. 156 do CTB, denominadas Centros de Formação de Condutores (CFC), são empresas particulares ou sociedades civis, constituídas sob qualquer das formas previstas na legislação vigente.

§ 2º
Os CFC serão credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal por período determinado, podendo ser renovado por igual período,
desde que atendidas as disposições desta Resolução.
(grifei)

Disso se extrai que a atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar, estritamente, “
na forma estabelecida pelo CONTRAN”,
remanescendo-lhes, portanto, apenas o poder de regulamentar as disposições contidas na Resolução nº 789/2020.

Vale dizer: não cabe ao órgão estadual de trânsito inovar nas hipóteses de exigências para credenciamento, mas tão somente complementar aquelas já existentes, de maneira a torná-las operacionalmente viáveis, tanto para o órgão público exigir a implementação, quanto para os administrados preenchê-las.

Cito, por oportuno, precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO POR NORMA DO DETRAN/ES. RECURSO DESPROVIDO. [...] O DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço n.º 15/2024, extrapola sua competência ao impor requisitos adicionais não previstos pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, configurando indevida inovação normativa. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já firmou entendimento de que não cabe ao DETRAN/ES criar regras inovadoras em matéria de credenciamento de CFCs, sendo essa competência reservada ao CONTRAN. [...] Tese de julgamento: Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFC), não podendo o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico com requisitos adicionais. A ausência de poder normativo do DETRAN/ES para criar regras sobre o credenciamento de autoescolas impede a imposição de requisitos não previstos pela legislação federal. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008116-71.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 16/Oct/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAN. COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 789/2020. DETRAN/ES. EDIÇÃO DE REGRAS INOVADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006987-31.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 24/Jul/2024)

No tocante ao risco de dano, verifica-se que o periculum in mora pende em favor da agravada. A negativa de prosseguimento do pedido de credenciamento inviabiliza o exercício de suas atividades empresariais, prejudicando sua fonte de renda e o cumprimento de obrigações contratuais. Por outro lado, os eventuais prejuízos ao agravante são mitigados pela estrita observância da regulamentação vigente, que continuará a nortear o credenciamento.

Desta feita, em análise perfunctória, por entender não ser possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos alheios aos estabelecidos pelo CONTRAN, revela-se indevida a recusa de credenciamento pautada em suposta “inexistência de regulamentação”, devendo ser aplicadas à agravante as regras de processo de credenciamento previstas na Resolução nº 789/2020 do CONTRAN.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.